Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007287-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCISCO X. DA SILVA EXTRACAO. - ME - CNPJ: 22.861.861/0001-05 (AGRAVADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipada Tutela nº 1023205-71.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por FRANCISCO X. DA SILVA EXTRAÇÃO - ME, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Ré se abstenha de proceder ao corte de energia da UC 6/2100099-7 e também a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplente tão somente referente ao debito em lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.

Em suas razões, a agravante alega que a cobrança não se deu de maneira aleatória ou repentina, mas sim, que se trata de cobrança de recuperação de consumo, decorrente de ligação direta clandestina de transformador diretamente na rede, a qual foi autuada através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 529281, que teve o acompanhamento de preposto da empresa agravada.

Registra que procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular observado, nos exatos termos do art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo irregularidades na inspeção.

Afirma que, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal.

Assevera que resta evidenciada a má-fé da agravada, uma vez que sequer citou em sua petição inicial de que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro.

Defende que a legalidade da cobrança realizada é inequívoca, pois a agravada realizou ligação clandestina de um de seus transformadores direto na rede elétrica da agravante, o que acabou por impedir a real medição de KWh consumidos, de modo que a agravante agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao proceder com a recuperação.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente agravo para reformar in totum a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 86722994).

Contraminuta da parte agravada (ID 88239460).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por FRANCISCO X. DA SILVA EXTRAÇÃO – ME,

representando por Francisco Xavier da Silva, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com a cobrança de duas faturas emitidas pela mesma, com vencimento para 30/11/2020, uma no valor de R$ 41.791,50 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) e outra de R$ 43.184,01 (quarenta e três mil cento e oitenta e quatro reais e um centavos), referentes a suposto consumo recuperado, do qual discorda.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia da UC 6/2100099-7 e de incluir o nome da parte autora na lista de cadastro de inadimplentes SPC e SERASA.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Ré se abstenha de proceder ao corte de energia da UC 6/2100099-7 e também a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplente tão somente referente ao debito em lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.

Ainda, deferiu a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6ª, VIII do CDC.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que se trata de cobrança de recuperação de consumo, decorrente de ligação direta clandestina de transformador diretamente na rede, a qual foi autuada através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 529281, que teve o acompanhamento de preposto da empresa agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que defende não ser devidas.

Extrai-se da inicial que o Recorrido foi autuado através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 529281 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de sua Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na UC nº 6/2100099-7, com vencimento para 30 de novembro de 2020, uma no valor de R$ 41.791,50 e outra de R$ 43.184,01, referente a um período de 6 meses, e que diante do não pagamento da fatura, a Concessionária Ré não irá se abster de cortar o fornecimento de sua energia elétrica, bem como seu nome será enviado para os cadastros de inadimplentes.

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável fazê-lo ou ainda inserir/manter o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão justamente acerca da regularidade ou legalidade de tal cobrança.

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referentes ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, a Agravada teria seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderia ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que ainda está sendo questionado.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Portanto, havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RGE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. DÉBITO SUB JUDICE. Incabível a inscrição/manutenção do nome do ora agravante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute judicialmente não só a existência de suposto débito, mas também o seu montante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70076215946, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI nº. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI nº. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021